Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734127-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA PARQUE CLUBE AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a liminar postulada pretendia suspender a realização de assembleia geral marcada para o dia 19/8/2025, cuja data já decorreu, faculto à agravante se manifestar se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator